Tribunal: STF
Processo: Rcl 79990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.5.2025, por Lucília Maria dos Santos Diniz , contra o seguinte despacho do juízo da 61ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1000059-29.2025.5.02.0061, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “O requerimento será apreciado após o recebimento da defesa. Aguarde-se a audiência” (e-doc. 8).



    2. A reclamante sustenta “tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento se deu por ELIAS LOPES ARAUJO DA SILVA que pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 01/10/2020 a 01/10/2024, em que figurou como contratado diante de um contrato de prestação de serviços em caráter autônomo, não estando presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT que caracterizam vínculo empregatício” (fl. 2).



    Alega que “postulou o sobrestamento da demanda, inclusive com audiência designada para 29/05/2025, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal com base no Tema 1.389. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, afirmando que somente avaliaria o pleito após o recebimento da contestação, e determinou a manutenção da audiência” (fl. 2).



    Requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera partes, para determinar a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1000059-29.2025.5.02.0061 até o julgamento da presente reclamação, com o cancelamento da audiência designada para 09/05/2025” (fl. 7).



    Pede, no mérito, seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação em definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso da Reclamação Trabalhista n. 1000059-29.2025.5.02.0061, até pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.389” (fl. 7).



    3. Dos documentos juntados aos autos, tem-se da reclamatória trabalhista que “Elias foi contratado pela parte Ré em 01/10/2020 para exercer a função de Segurança Pessoal da senhora Giovana, filha da parte Ré. Desde o início da relação laboral, Elias desempenhou suas atividades em regime de escala de 12 horas, laborando conforme a necessidade da parte Ré. Os horários de trabalho eram variados, podendo ser das 8:00 às 20:00, das 5:00 às 17:00 e frequentemente no período noturno, das 17:00 às 5:00. Contudo, a empregadora, nunca formalizou o vinculo trabalhista conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho, olvidando assim todos seus direitos trabalhistas. Ademais obrigou seus funcionários a assinarem um contrato de prestação de serviço (anexo) para descaracterizar o vínculo empregatício, sendo este, totalmente NULO, haja vista desconsiderar a realidade fática” (fl. 6, e-doc. 5). Busca-se o reconhecimento de vínculo empregatício.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie, é fato incontroverso nos autos que o beneficiário foi contratado como segurança autônomo (contrato de prestação de serviços às fls. 32-36, e-doc. 5) para prestar serviços à reclamante e que está pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    8. A autoridade reclamada, em 12.5.2025, portanto após a determinação do Ministro Relator, contrariou a ordem de suspensão nacional, pois o caso dos autos enquadra-se nas hipóteses que serão tratadas no Tema 1.389 da repercussão geral.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora